Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710023-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Solon de Oliveira Braga Filho Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Solon de Oliveira Braga Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0016876-90.2002.8.07.0001. Observa-se que após a interposição do presente agravo de instrumento o recorrente requereu a extinção do processo, em razão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal (Id. 121017032 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação à manutenção do interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator